Tribunal: STF
Processo: HC 107885
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Nulidade. Falta de intimação da defesa acerca de documento juntado aos autos pelo Ministério Público. Não ocorrência. 3. Vício na quesitação. Preclusão. 4. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Circunstância judicial desfavorável. Decisão devidamente fundamentada. 5. Constrangimento ilegal não caracterizado. 6. Ordem denegada.